Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. CAESB. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 (REsp 1532514/SP).
2. De acordo com o disposto no Decreto Distrital número 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital número 442/1993, considera-se unidade consumidora cada moradia dotada de instalações hidráulicas e entrada independente.
3. A existência de um único hidrômetro exige a aferição do consumo concernente a tal dispositivo de medição, ainda que existam várias pequenas unidades de consumo a ele vinculadas, não se mostrando adequado o estabelecimento de tarifa fixa, mínima, multiplicada pelo número de unidades.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (REsp 1166561/RJ).
5. A cobrança de serviço público que despreza o consumo registrado, sob a justificativa de ser mais econômico ao consumidor viola o disposto no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar cobrança estranha ao efetivo serviço prestado e violar a equidade.
6. É mantida a sentença que julga abusiva a cobrança feita pela concessionária e determina a restituição dos valores pagos indevidamente.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11 do CPC.
8. Apelo desprovido.